Tribunal: TJBA
Processo: 8001095-26.2020.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001095-26.2020.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Advogado(s)
:

APELADO: CALINE ALVES SILVA

Advogado(s)
:
LEONARDO THEODORO CARVALHO SILVA registrado(a) civilmente como LEONARDO THEODORO CARVALHO SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURA COM CONSUMO ATÍPICO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. AMEAÇA DE SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$5.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação Cível interposta pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Itapetinga contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por consumidora, declarou a inexistência do débito referente à fatura de água vencida em 22.05.2020, no valor de R$ 80,69, condenou a autarquia ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e confirmou a tutela de urgência que impedia a suspensão do fornecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se a fatura de água com valor superior ao histórico médio de consumo da unidade consumidora é exigível diante da ausência de prova técnica conclusiva da regularidade da medição; (ii) estabelecer se a cobrança indevida, acompanhada de risco concreto de suspensão de serviço essencial, configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado em R$ 10.000,00 deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR: O fornecimento de água configura relação de consumo, pois o usuário se enquadra como consumidor e a autarquia prestadora como fornecedora de serviços, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, e deve suportar a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência técnica, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

A variação abrupta entre o valor da fatura impugnada, de R$ 80,69, e o histórico médio anterior, entre R$ 17,00 e R$ 30,00, impõe à prestadora do serviço o ônus de demonstrar, de forma técnica e conclusiva, a regularidade do hidrômetro e da cobrança.

A juntada de extratos internos, relatórios administrativos e registros unilaterais não comprova, por si só, a regularidade da medição, quando desacompanhada de perícia técnica, aferição metrológica ou outro elemento probatório robusto capaz de justificar a elevação anormal do consumo.

A cobrança indevida acompanhada de risco concreto de interrupção do fornecimento de água extrapola o mero aborrecimento, pois envolve serviço público essencial indispensável à vida digna e gera insegurança relevante quanto à continuidade do serviço.

A concessão de tutela de urgência para impedir a suspensão do fornecimento evidencia a existência de risco concreto e atual, o que justifica a manutenção do reconhecimento do dano moral.

A indenização por dano moral deve observar a extensão do dano, a razoabilidade, a proporcionalidade, a função compensatória para a vítima e a função pedagógica para o ofensor, sem ensejar enriquecimento sem causa.

O valor de R$ 10.000,00 revela-se elevado diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente porque não houve corte efetivo do serviço e a controvérsia se limitou a uma única fatura, sendo adequada a redução da indenização para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A concessionária ou autarquia prestadora de serviço público de água deve comprovar, de modo técnico e conclusivo, a regularidade da medição e da cobrança quando a fatura apresentar consumo atípico em relação ao histórico da unidade consumidora. 2. A cobrança indevida de fatura de água, acompanhada de risco concreto de suspensão do fornecimento de serviço essencial, configura dano moral indenizável, ainda que o corte não tenha sido efetivado. 3. A indenização por dano moral deve ser reduzida quando o valor arbitrado se mostrar desproporcional às circunstâncias do caso, especialmente diante da ausência de interrupção efetiva do serviço e da limitação da controvérsia a uma única fatura.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341, 487, I, 931 e 934; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CC, art. 944; Regimento Interno do Tribunal de Justiça, arts. 173, § 1º, e 187, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 844645/RS, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06.05.2008; TJ-SP, Recurso Inominado Cível nº 1046259-07.2022.8.26.0506, Rel. Gustavo Santini Teodoro, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 03.10.2025; TJ-RJ, Apelação nº 0815390-79.2022.8.19.0202, Rel. Des. Sergio Ricardo de Arruda Fernandes, Décima Câmara de Direito Privado, j. 10.08.2023; TJ-MT, Apelação Cível nº 1045283-20.2023.8.11.0041, Rel. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001095-26.2020.8.05.0126
, em que figura como apelante o
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE
e como apelada
CALINE ALVES SILVA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantidos, no mais, os demais termos da sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(10 / EG2)